Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PJE No 0013136-95. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR.
1. O servidor é parte legítima para executar sentença coletiva proferida em demanda ajuizada pelo sindicato que lhe representa, pois a entidade, na condição de substituto processual, defende o interesse de toda a categoria.
2. O substituído pode promover individualmente a sua execução, independentemente de prévia liquidação e execução coletiva.
3. A execução ajuizada em desfavor da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. A propositura de execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, retomando o prazo, no entanto, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
5. Impossível a apreciação de temas que não foram objetos da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Negou-se provimento aos recursos.